Tribunal: TJMT
Processo: 1025786-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025786-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSVALDO ANTONIO ROLIM DA SILVA - CPF: 418.694.600-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), SERGIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 581.279.339-53 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS ALBERT - CPF: 310.062.480-72 (AGRAVADO), OSVALDO ANTONIO ROLIM DA SILVA - CPF: 418.694.600-06 (PROCURADOR), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO – DESPEJO – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI 8.245/91 PREENCHIDOS – DEFERIMENTO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO CORROBORADA.

Preenchidos os requisitos exigidos pela regra do Lei 8.245/91, possível é a concessão da liminar de despejo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025786-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO CANDIDO DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ALBERT
PROCURADOR: OSVALDO ANTONIO ROLIM DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Sergio Candido da Silva

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO:
Despejo no 1005487-39.2020.811.0037,
proposta por
Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva
, em face de
Sergio Candido da Silva
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, mediante caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel.

Invoca o principio da dignidade humana e alega, em síntese, ser portador de doença grave (câncer, descoberto em 16.3.2018) e estar em tratamento especial.

Argui que em razão do tratamento dispendioso, inclusive, feito em São Paulo, teve de vender parte de seus bens e realizar empréstimos, bem assim que a ordem de despejo, na atual circunstância, importa em ônus desproporcional.

Invoca ainda a situação de pandemia vivenciada e argui já ter pago os meses de outubro/2019, bem como de junho e agosto de 2020, que estão sendo cobrados duplamente, e também os meses vincendos, posteriores à propositura da ação, ou seja, outubro e novembro de 2020.

Após pugnar pelo deferimento de efeito suspensivo, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Intimado a fazer o preparo em dobro, o agravante cumpriu a determinação.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 70390996).

Contraminuta no id. 75255459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO
.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo requerido
Sergio Candido da Silva

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO:
Despejo no 1005487-39.2020.811.0037,
proposta por
Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva
, em face de
Sergio Candido da Silva
, aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 dias, mediante caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de afastar a ordem de despejo do requerido, aqui agravante, do imóvel que loca do autor agravado, objeto da Ação de Despejo proposta
.

Busca
Sergio Candido da Silva
, aqui agravante,
a reforma
da decisão agravada,
que na Ação de
Despejo
proposta por
Antonio Carlos Albert rep. por seu procurador Osvaldo Antonio Rolim da Silva
,
deferiu liminar de desocupação do imóvel objeto da lide, locado pelo requerido agravante, no prazo de 15 dias, mediante caução no valor equivalente a 03 meses de aluguel
.

O fundamento da ação de Despejo é a inadimplência do locatário, requerido, aqui agravante, por 15 meses, -
três meses de aluguel do ano de 2018, sete meses do ano de 2019 e de cinco meses do ano de 2020
-, no valor individual de R$1.000,00, que após ser aplicada atualização e multa contratual soma a importância total de R$23.308,28.

O requerido, aqui agravante, locatário, i
nvocou a aplicação do principio da dignidade humana, em especial por ser portador, como alega, de doença grave (câncer, descoberto em 16.3.2018) e estar em tratamento especial.

Arguiu que em razão do tratamento dispendioso, inclusive, feito em São Paulo, teve de vender parte de seus bens e realizar empréstimos, bem assim que a ordem de despejo, na atual circunstância, importa em ônus desproporcional.

Invocou ainda, a situação de pandemia vivenciada e arguiu já ter pago os meses de outubro/2019, bem como de junho e agosto de 2020, que estão sendo cobrados duplamente, e também os meses vincendos, posteriores à propositura da ação, ou seja, outubro e novembro de 2020.

Lado outro, o locador, também idoso e aposentado, defende a rescisão do contrato e alega que depende do aluguel para sua mantença, bem assim que, em que pese o problema de saúde do locatário, é proprietário de empresa de compra, venda, troca e financiamento/consignação de veículos –
Multivel Veículos
- na cidade de Primavera do Leste e tem meio de manter-se.

Assim, em que pese as alegações do locatário, requerido, aqui agravante, certo é que a inadimplência é confessa e que restaram preenchidos os requisitos exigidos pela Lei 8.245/91, em especial, para o deferimento da liminar.

Ademais, importa consignar que após a propositura da ação, o locatário tem feito os pagamentos, o que se por um lado demonstra boa vontade em pagar a locação, por outro, também evidencia ter condições de arcar com as despesas de outra locação, notadamente, no mesmo no patamar que a atual.

Também ainda é de ser registrado que já era do conhecimento do locatário a possibilidade do despejo, em especial, desde que foi proposta ação. Assim, já teve tempo de providenciar outro imóvel.

Questões referentes a eventual cobrança duplicada, inclusive, combatida pelo locador agravado, e/ou sobre possíveis benfeitorias não integram a decisão impugnada e serão resolvidas pela sentença.

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, preenchidos os requisitos exigidos pela regra do art. 59 da lei 8.245/91, possível é a concessão da liminar de despejo.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA.

A presente ação de
despejo
por falta de pagamento se funda em contrato de locação residencial desprovido de garantias, de modo que,
ainda que observadas as peculiaridades do caso em comento, cabível o
despejo

liminar

determinado (art. 59, § 1o, IX, e § 3o, da Lei n. 8.245/1991), observada a faculdade prevista no § 3o, do art. 59, da Lei n. 8.245/1991
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento, No 70084363993, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 03-09-2020)
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que autorizou o despejo do locatário, requerido, aqui agravante, do imóvel objeto da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021